Tribunal: STF
Processo: ARE 1567372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 88, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO REGIME DE TRANSIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA COM A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 



    2. A preservação do direito já adquirido pressupõe o implemento dos requisitos da aposentadoria, ainda que pelas regras de transição, vigentes antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ausente tal hipótese, não se garante o direito ao regime jurídico anterior, pois conforme amplamente firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico. 



    3. Apelação desprovida.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 89 e Doc. 93), foram rejeitados (Doc. 92 e Doc. 95).



    No RE (Doc. 97), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DÉBORA GONÇALVES GUIMARÃES alega violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, caput, XIV e LIV, §2º; 6º; e 7º, XXIV, da CF/1988, bem como afronta aos arts. 2º; 6º; e 6º-A da EC 41/03; e ao art. 3º da EC 47/05.



    Alega que “ao contrário do que conclui o acórdão recorrido, quando da edição da EC nº 103/19, ao revogar as regras de transição das EC nº 41/03 e nº 47/05 e estabelecer novas regras transitórias, o constituinte derivado desrespeitou, sim, os parâmetros da razoabilidade/proporcionalidade, dele exigidos como dever de coerência, violando os arts. 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05. Além disso, afrontou o princípio da segurança jurídica e proteção da confiança, contidos no art. 5º, caput e inciso XIV, e, a cabo, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)” (Doc. 97, fl. 15).



    Afirma que, no caso, “não há que se falar (...) em qualquer violação ao princípio da solidariedade, haja vista que, desde a edição da EC nº 41/03, os servidores aposentados vertem contribuições ao regime de previdência, na forma do art. 40, § 18, da CF20. Esse sistema de contribuição, aliás, completou duas décadas. Por outro lado, o valor das contribuições foi significativamente aumentado mediante a instituição das alíquotas progressivas pela própria EC nº 103/19” (Doc. 97, fl. 16).



     Defende que “ao contrário do que conclui o acórdão, salta aos olhos a inexistência de proporcionalidade em sentido estrito. Aquilo que aqui se perde é claramente de maior relevo do que aquilo que se ganha. As novas imposições aos velhos servidores são extremamente cruéis e desproporcionais, devendo prevalecer a proteção constitucional à confiança por eles depositada no Estado e o valor da segurança jurídica” (Doc. 97, fl. 18).



    Registra que “as novas regras impostas, como antes demonstrado, não lhe asseguraram uma transição razoável, dado que, lhe faltando 2 anos e 6 meses à inativação, a EC nº 103/19 lhe impôs um acréscimo de 5 anos e 9 meses de trabalho, equivalente a 230% (duzentos e trinta por cento) a mais do que o tempo que ainda lhe faltava, acréscimo jamais experimentado ante as exigências das Emendas anteriores e que se revela um rematado absurdo” (Doc. 97, fl. 20).



     Em decisão de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 100).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação do referido óbice sumular (Doc. 103). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela ora Recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 88, fl. 2): 



    “A autora reconhece, na petição inicial, que faria jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade apenas em 11/05/2022, caso vigentes as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. No entanto, é incontroverso que, antes da apelante suprir todos os requisitos para a sua inativação, em 13 de novembro de 2019, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 103/2019, que alterou completamente as regras de aposentadoria voluntária do servidores públicos civis da União, tendo sido revogado o regime de transição estabelecido pelos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Portanto, no dia em que supriria os requisitos dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, tais normas não se encontravam mais em vigência, de modo que a apelante não chegou a adquirir o direito de se aposentar segundo tais disposições constitucionais, não sendo, portanto, juridicamente viável a concessão da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade que ora postula.



    (...)”



     



    Como se vê, as alegações da recorrente, atinentes ao princípio da proporcionalidade, não foram debatidas, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente